Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-49.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002234-49.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ELISSON GONZAGA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO
(ART. 180 DO CP)
.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). DESPROVIMENTO.

RECONHECIMENTO FORMAL IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.
TEMA 1258 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES.
RECONHECIMENTO CONTRÁRIO
ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO ESTAVA EM OUTRO MUNICÍPIO NO HORÁRIO DO CRIME. MOTOCICLETA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO DUAS HORAS APÓS O ROUBO. PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. FATO QUE SE AMOLDA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elisson Gonzaga Barbosa
, irresignado com a sentença proferida pelo MM.
Juiz da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA, Dr.
Luciano Ribeiro Guimarães Filho
,
que o condenou
pela prática do crime capitulado
no art. 180,
caput
, do CP,
dosando a pena def
initiva
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
abs
olvendo-o
da imputação de roubo majorado
e da reparação de danos pretendida
.

2-
N
o dia 06 de abril de 2024, por volta das 2
0
h15min, na Rua Claudemiro de Santana, Bairro Araçás-Mirim, na cidade de Araçás-BA,
a vítima Thassio de Jesus Santos teve a sua motocicleta Honda, modelo Pop 110i, de placa policial RDJ9G10, de cor vermelha, subtraída por dois homens, em uma motocicleta, que realizaram
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em comunhão de ações. De imediato, o ofendido acionou a seguradora do veículo que, por meio do procedimento de rastreamento,
localizou a
motocicleta no Conjunto Vila de São Pedro, n
a
cidade de Alagoinhas. Fornecido o endereço para a Polícia Militar,
o veículo foi encontrado estacionado na residência do Acusado, que foi preso em flagrante delito.

3- O Apelado foi denunciado pelo crime de roubo majorado, porém o D. Julgador primevo capitulou a conduta como crime de receptação, diante da ausência de provas de que ele tenha subtraído a motocicleta.

4- Inconformado, o Ministério Público requer a desclassificação da conduta para roubo majorado, argumentando que o Acusado foi reconhecido pela vítima.

5- Desclassificação desprovida. Reconhecimento irregular, em delegacia, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP
e que
não guarda congruência com o conjunto probatório.
Tema 1258 do STJ.
Depoimento de testemunha e vídeo de câmeras de segurança
de
via pública demonstrando que
o fato
foi às
20h15,
na cidade de Araç
á
s,
cerca de 15 minutos após o Apelante aparecer no vídeo transportando a testemunha Daniela Maria,
no município de Alagoinhas, a 30 quilômetros de distância,
não havendo tempo hábil para o deslocamento
.
A
prisão ocorreu às
22h50,
havendo tempo hábil para a tese defensiva de que o Apelante adquiriu a motocicleta de terceira pessoa.

6
-
P
arecer subscrito pel
a
Dr.
ª
Márcia Luzia Guedes de Lima, manifest
ando
-se pelo
conhecimento

e

parcial

provimento

do

recurso

ministerial
, para reformar a Sentença e condenar Elisson Gonzaga Barbosa pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

7
- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8002234-49.2024.8.05.0004
,
em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ELISSON GONZAGA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso
e
julgá-lo
DES
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15